Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-34.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000022-34.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[EDILENE RICAS JORGE - CPF: 352.486.101-68 (APELANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), Chefe do 22o Ciretran de Tangará da Serra-MT (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DA COSTA SILVA - CPF: 267.706.728-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível da Sentença, interposto por Edilene Ricas Jorge, nos autos do Mandado de Segurança no 1000022-34.2016.8.11.0055, prolatada pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que denegou a ordem de segurança pleiteada pela apelante, sob o argumento de ausência do direito líquido e certo, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas ou condenação em honorários.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Edilene Ricas Jorge em desfavor de
Juares Laurentino da Silva
, Chefe do Departamento Estadual de Trânsito – MT 22o CIRETRAN – da Circunscrição de Tangará da Serra-MT
, pretendendo o licenciamento de seu veículo FIESTA, Marca Ford, ano/modelo 2011/2012, Placa NUC-3955, RENAVAM 00346459869, independente do pagamento de pendências vinculadas a duas infrações supostamente cometida pela mesma.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, aduzindo que nunca foi notificada pessoalmente acerca das multas, já que a correspondência retornou com a informação: “Mudou-se”, que mora no endereço discriminado na inicial há anos e, que a ausência da notificação se deu por culpa dos correios.

Aduz ainda que independente da notificação, a autoridade coatora não pode condicionar o pagamento das multas para emitir o licenciamento, pois só poderia com o exaurimento do devido processo legal, o contrário
configura-se como ato arbitrário e ilegal. E, que a
exigência viola ainda o Direito à Ampla Defesa, posto que o Estado tem ao seu dispor a execução fiscal para a cobrança das multas.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
, para que seja concedida a segurança visando o licenciamento do veículo sem o pagamento das multas. (Id.949531)

O Apelado deixou de apresentar contrarrazões, mesmo tendo sido devidamente intimada (Id. 949537).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Maria Ângela Veras Gadelha de Souza (Id.1227667), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020